Tribunal: TJES
Processo: 5040466-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040466-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEMILSON FRANCISCO DA PENHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5040466-07.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DEMILSON FRANCISCO DA PENHA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO (LOCALIZAÇÃO). ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. ART. 35, §2º, DA LC ESTADUAL Nº 46/1994. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PREFERÊNCIA (TEMPO DE SERVIÇO E IDADE). DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA SUBMETIDA AO DEVER DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 474/2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo IASES contra sentença que reconheceu a nulidade da Instrução de Serviço nº 474/2024, por meio da qual o autor, servidor efetivo exercente do cargo de Agente Socioeducativo, foi removido de ofício do CIASE (Vitória/ES) para a UNIS (Cariacica/ES).

O juízo de origem entendeu que o ato administrativo careceu de motivação idônea e desrespeitou os critérios legais previstos no art. 35, § 2º, da LC nº 46/1994, determinando o retorno do servidor à lotação de origem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade do ato de remoção de ofício, notadamente: (I) se houve motivação suficiente para justificar a mudança de lotação; (II) se foram observados os critérios de preferência legais (tempo de serviço, residência e idade).

RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC nº 46/1994, art. 35, § 2º) impõe que a localização de ofício deve observar critérios de preferência objetiva, recaindo, preferencialmente, sobre o servidor: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; c) menos idoso.

Apesar disso, o IASES não juntou aos autos qualquer documento que demonstrasse: estudo comparativo entre os servidores; existência de motivo concreto; necessidade específica da unidade de destino; impossibilidade de aplicar o critério de preferência a servidores mais novos.

A motivação apresentada é genérica, limitando-se a apontar “necessidade de pessoal”, sem demonstrar a razão específica pela qual o autor, servidor desde 2011, teria sido escolhido em detrimento de outros agentes mais novos.

Assim, verificada a ausência de motivação idônea, o descumprimento dos critérios legais de preferência, e a inexistência de documentos comprobatórios da necessidade administrativa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da Instrução de Serviço nº 474/2024.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O ato de remoção de ofício de servidor público estadual, previsto no art. 35 da LC nº 46/1994, exige motivação idônea e observância dos critérios de preferência legal, sendo nulo quando a Administração não comprova a necessidade de serviço, a escolha do servidor removido ou a impossibilidade de aplicar o critério a agentes com menor tempo de serviço. A discricionariedade administrativa não afasta o dever de motivação.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, caput, CF/88;

LC Estadual nº 46/1994, art. 35 e §§

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; MS 0007231-55.2018.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/09/2018;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019;

DJES 18/09/2018). TJES; Agravo de Instrumento nº 5004328-54.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma ser servidor público efetivo do IASES desde 28/07/2011, ocupando o cargo de Agente Socioeducativo. Relata que estava lotado no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE), em Vitória/ES, quando foi transferido de ofício para a Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS), em Cariacica/ES, por meio da Instrução de Serviço nº 474/2024.

Sustenta que a transferência é ilegal, pois teria desrespeitado os critérios previstos no art. 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que estabelece preferência pela remoção do servidor com menor tempo de serviço. Afirma que existem servidores mais novos que deveriam ter sido removidos antes dele, o que configura violação dos critérios legais, além de ausência de motivação adequada no ato administrativo.

Requer, em tutela de urgência, a suspensão imediata da transferência e seu retorno ao CIASE. No mérito, pede a declaração de nulidade da Instrução de Serviço nº 474/2024, exclusivamente em relação ao autor, com determinação de seu retorno definitivo à lotação anterior.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que o requerido, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO proceda o retorno definitivo do requerente ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE).

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IAES) para reformar a sentença que declarou a nulidade da Instrução de Serviço nº 474/2024 e determinou o retorno definitivo do servidor Autor ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE). Destaca que a sentença se baseou na alegada ausência de motivação do ato administrativo de remoção de ofício, por não ter observado os critérios de preferência do Art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. Argumenta que a transferência está devidamente fundamentada na discricionariedade e necessidade de serviço, conforme o Art. 35, inciso II, da LC nº 46/1994, sendo motivada pela defasagem funcional e a necessidade de reforço de pessoal na Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS), que abriga 60 adolescentes, enquanto o CIASE tinha apenas um interno. O Recorrente sustenta que os critérios de preferência são relativos, devendo prevalecer o interesse público e a legalidade do ato. O pedido final é pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da instrução de serviço e a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Recurso Inominado no Id. nº 16911236.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A Lei Complementar nº 46/1994 instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, estabelecendo as normas e critérios para a lotação e localização dos servidores, nos seguintes termos:

Art. 35
- A localização do servidor público dar-se-á:

I
– a pedido; e

II
– de ofício.

§ 1º
- A localização por permuta será processada à vista do pedido conjunto dos interessados, desde que ocupantes do mesmo cargo.

§ 2º
- Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a)
de menor tempo de serviço;

b)
residente em localidade mais próxima; e

c)
menos idoso.

§ 3º
- É vedada, de ofício, a localização de servidor público:

I
– licenciado para atividade política, período entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao do resultado oficial da eleição;

II
– investido em mandato eletivo, desde a expedição do diploma até o término do mandato; e

III
– à disposição de entidade de classe.

Verifico que, de fato, inexiste qualquer justificativa ou motivação idônea para amparar o ato de remoção do autor. Não houve demonstração de necessidade específica da unidade de destino, tampouco indicação de insuficiência de servidores no local de origem, elementos indispensáveis à validade do ato administrativo. A ausência de fundamentação adequada conduz, de forma inequívoca, à nulidade da remoção.

Da mesma forma, não restou comprovada a observância do critério legal de preferência previsto no art. 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que determina que a remoção de ofício recaia, preferencialmente, sobre servidores com menor tempo de serviço. A Administração não demonstrou a impossibilidade de remoção de servidores mais novos do que o recorrido, o que reforça a irregularidade do ato.

É certo que a Administração detém discricionariedade para movimentar seus servidores, desde que dentro dos limites legais e mediante adequada motivação, requisito indispensável para o controle de legalidade e compatibilidade com os princípios da administração pública. Tal discricionariedade não autoriza remoções arbitrárias, desprovidas de justificativa minimamente plausível.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui firme entendimento no sentido da obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos, inclusive aqueles relativos à movimentação funcional, sendo nulos quando desacompanhados de fundamentação adequada:

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEVER DE MOTIVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1 Apesar do art. 34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art. 35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato seja praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. 2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Precedentes. 3 Segurança concedida. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO – REMOÇÃO NÃO MOTIVADA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da simples leitura Portaria nº 468-S de 11.06.2021, denota-se a ausência de motivação do ato de remoção ex officio realizado pelo SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A corroborar a ausência de motivação, o agravante, em razões recursais, sustenta que “não há qualquer exigência legal de que a motivação esteja expressa no corpo da Portaria de remoção, sendo plenamente suficiente sua formalização em providências administrativas prévias”.

2.
Resta evidenciado, portanto, a nulidade do ato administrativo praticado, na medida em que a legislação estadual de regência (Lei Complementar nº 46/94) impõe que o ato de remoção de ofício do servidor seja devidamente e regularmente motivado, o que, reforço, não foi o caso destes autos.
3.
Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5004328-54.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/03/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA.
INSPETORA PENITENCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE OFÍCIO
. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SUA LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidor. Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar seu controle pelo Judiciário, mas para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração. 2. Ato discricionário não significa arbítrio da Administração, que deve observar, em qualquer circunstância, a estrita legalidade e os princípios constitucionalmente assegurados na formação dos atos administrativos. 3.
Não obstante se reconheça a discricionariedade da Administração na localização de seus servidores, bem como a possibilidade de modificação da lotação ex officio, o ato de localização deve ser precedido de motivação idônea, de modo a conferir a transparência necessária e possibilitar o seu controle pelos administrados. 4. A teor do ato decisório impugnado, verifico que a Portaria nº 289 - S, de 22 de fevereiro de 2018 (fl. 21) não possui motivação idônea, uma vez que fundamenta a nova localização apenas no interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, com base no art. 52, do Decreto n. 3.987 - R de 21 de junho de 2016
. 5. Ordem concedida. Prejudicado os Embargos de Declaração. (TJES; MS 0007231-55.2018.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/09/2018; DJES 18/09/2018).

Portanto, constata-se a ausência de motivação idônea por parte da Administração Pública, sobretudo diante da inexistência de qualquer documento comprobatório apresentado pelo recorrente. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo desprovido de fundamentação — Instrução de Serviço nº 474, de 10 de outubro de 2024, do IASES, em relação ao autor Demilson Francisco Da Penha.

Por conseguinte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso, observa-se que o IASES fundamenta a remoção na necessidade de pessoal e na desproporção de internos entre as unidades, o que constitui a causa do ato, e não o motivo. O requerido limitou-se a alegar que os critérios do §2 do art. 35 da LC n 46/94 são apenas "preferenciais" e não "absolutos".

Ocorre que, a locução "preferencialmente" estabelece uma regra de prioridade legal, conferindo ao servidor mais antigo, como o autor, ingressante em 2011, o direito de ser o último a ser removido de ofício, exceto se comprovada a impossibilidade de aplicar o critério aos servidores mais novos. O IASES, contudo, não juntou aos autos o "Termo de Despacho" ou qualquer outro documento que demonstre ter sequer realizado um levantamento comparativo de tempo de serviço e idade dos servidores da unidade de origem, ou que justifique a escolha do autor em detrimento de agentes mais novos.

Ademais, a mera citação genérica do art. 35, Inciso II da LC 46/94, do processo nº 474/2024 e da CI. nº 1178/2024 é insuficiente para suprir a exigência legal de motivação reforçada quando a Administração inverte o critério de preferência legal. A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que a carência ou a deficiência de motivação dos elementos vinculados do ato (como a observância dos critérios legais, mesmo que preferenciais) implica em vício de legalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Vale destacar que o requerido não anexou aos autos o referido processo nº 474/2024 e a referida CI. nº 1178/2024 se limitar a informar que não se trata de um processo e sim uma determinação administrativa expedida pelo Diretor Geral - DAE através da CI nº 11782024.

Nesse contexto, a procedência do pedido é medida que se impõe, na medida em que a inobservância da preferência legal do art. 35, §2º, da LC nº 46/94, sem a devida justificação pela Administração, viciou o ato de remoção por ausência de motivação, maculando sua legalidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)